Tribunal: TJMT
Processo: 0006262-09.2013.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006262-09.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (APELANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO BARBOZA - CPF: 760.560.581-15 (APELANTE), MERIDIONAL ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO LTDA - CNPJ: 05.122.012/0001-02 (APELANTE), VILMAR ROSSETTO - CPF: 554.506.019-72 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), DIÁRIO DE UBIRATÃ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE OTAVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE ME E DESPROVEU OS DE VALEDECIR ANTONIO BARBOZA E DIÁRIO DE UBIRATÃ.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA COM IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. REPRODUÇÃO DA MATÉRIA EM SITE E COMPARTILHAMENTO EM REDE SOCIAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.

DANO
S
MORA
IS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões
Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
pedido formulado em A
ção de
I
ndenização por danos morais e materiais e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de publicação jornalística que imputou ao autor a prática de irregularidades envolvendo recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se a publicação jornalística impugnada extrapolou os limites da liberdade de expressão e configurou ato ilícito indenizável;
ii
) saber se os responsáveis pela publicação, reprodução em meio digital e compartilhamento em rede social respondem solidariamente pelo dano; e
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão e de informação jornalística possui proteção constitucional, mas não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com os direitos da personalidade, notadamente a honra, a imagem e a dignidade da pessoa.

4. A utilização de expressões com conteúdo acusatório e depreciativo, associando o autor à prática de irregularidades com recursos públicos, sem comprovação adequada nos autos, caracteriza extrapolação do exercício legítimo do direito de informar.

5. A reprodução da matéria em meio digital e o compartilhamento em rede social ampliaram o alcance da divulgação ofensiva, contribuindo para a propagação do dano à reputação do autor.

6. Os agentes que concorrem para a difusão do conteúdo ofensivo respondem solidariamente pelo ilícito civil, nos termos do
art
. 942 do CC, ainda que a publicação originária tenha sido realizada por veículo diverso.

7. O dano moral decorre da própria imputação pública de conduta desonesta, especialmente quando dirigida a profissional cuja atividade depende de credibilidade e confiança no meio social.

8. O valor fixado na sentença revela-se proporcional à gravidade da ofensa, à extensão da divulgação e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A divulgação de notícia com imputação de irregularidade administrativa sem base fática suficiente configura abuso da liberdade de imprensa e gera responsabilidade civil por dano moral. 2. Respondem solidariamente pelo dano os agentes que participam da publicação, reprodução ou compartilhamento do conteúdo ofensivo, quando tais condutas ampliam a difusão da ofensa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, IV, X e XIV, e 220, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 942; CPC,
art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.582.069/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 21.02.2017,
DJe
29.03.2017; STJ, Súmula 221.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º

0006262-09.2013.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Valdecir
Antonio

Barboza
e
Diário de Ubiratã
, bem como por
Otávio
A. de Oliveira –
Publicidade – ME
(Jornal Tribuna do Estado)
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Vilmar

Rossetto
.

O Juiz
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da sentença, com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários
advocatícios
em 10% (dez por cento)
do
valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo dos Requeridos e 30% (trinta por cento) a cargo do Autor, com suspensão da exigibilidade em relação às partes beneficiárias da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais,
Valdecir
Antonio

Barboza

e
Diário de Ubiratã
sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a responsabilidade solidária dos apelantes pelo pagamento da indenização por danos morais, pois a autoria da matéria reputada ofensiva seria exclusiva do Jornal Tribuna do Estado.

Relatam que não produziram, editaram, assinaram ou subscreveram a reportagem, limitando-se o Diário de Ubiratã à reprodução da notícia já divulgada pelo veículo originário, enquanto
Valdecir
Antonio

Barboza

apenas a compartilhou em rede social, sem acréscimo de conteúdo ou juízo de valor.

Afirmam que não houve participação efetiva dos apelantes na prática do ilícito, conluio, ajuste prévio ou atuação conjunta apta a justificar a solidariedade, razão pela qual defendem a inaplicabilidade dos
arts
. 265 e 942 do Código Civil ao caso concreto.

Defendem, ainda, que a condenação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra desproporcional, pois não observa a diferença entre a conduta do jornal, que teria produzido e difundido amplamente a matéria, e a atuação acessória atribuída aos
A
pelantes, cujo alcance teria sido significativamente menor.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para afastar a condenação solidária dos apelantes, com o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Jornal Tribuna do Estado, ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório a valor proporcional à conduta que lhes foi imputada, em montante não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Otávio A. de Oliveira – Publicidade – ME

(Jornal Tribuna do Estado)
, em seu Recurso de Apelação, alega que não
existem
elementos probatórios que demonstrem a prática de ato ilícito de sua parte, porquanto os documentos juntados aos autos apontam publicações atribuídas ao corréu Diário de Ubiratã, e não ao recorrente.

Argumenta que a prova oral produzida é frágil, pois a testemunha ouvida limitou-se a relatar fatos de que tomou conhecimento por comentários de terceiros, sem indicar com precisão os prejuízos efetivamente suportados pelo autor. Aduz, ainda, que a controvérsia se insere em contexto de rixa política local e que o autor, por sua proximidade com a vida pública e com contratos administrativos, estaria mais exposto ao escrutínio e à crítica social.

Ressalta que a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e de informação jornalística afasta a configuração de ato ilícito no caso concreto, sobretudo diante da ausência de prova de abuso, de intenção de difamar ou de violação efetiva aos direitos da personalidade do autor. Sustenta, subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional.

Requer o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em face do
R
ecorrente ou, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório para valor não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas contrarrazões, o autor
Vilmar

Rossetto
pugna pelo desprovimento dos Recursos
interpostos pelos Réus.

Valdecir
Antonio

Barboza

e Diário de Ubiratã
, apresentaram
contrarrazões
pugnando pelo não provimento do Recurso interposto por
Otávio A. de Oliveira – Publicidade – ME

(Jornal Tribuna do Estado)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026